Tribunal: TJPA
Processo: 0025710-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025710-55.2019.8.14.0401

APELANTE: YURY DE SOUZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. alegação de que houve
bis in idem
na valoração da mesma condenação como maus antecedentes e como agravante da reincidência. inocorrência. o recorrente possui duas condenações criminais, podendo uma ser valorada como maus antecedentes e outra como agravante da reincidência. inexistência de
bis in idem
e de violação a súmula 241 do STJ. alegação de que houve violação ao princípio da individualização da pena. inocorrência. pedido para redução da pena-base. possibilidade. sanção-base fixada muito acima no mínimo legal, embora houvesse apenas uma circunstância judicial desfavorável. nova dosimetria. apelante condenado a pena de
seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, além de doze dias-multa.

recurso

parcialmente provido. decisão unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I. Durante a instrução processual restou comprovado que o apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas. A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de constatação provisória e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestaram positivo para cocaína, após exame pericial nas sessenta e cinco “petecas” apreendidas. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que se dirigiram ao local do flagrante, após denúncias anônimas de que ali se comercializavam drogas. Relataram que, ao abordarem o recorrente, encontraram na sua posse certa quantidade de droga, ocasião em que ele confessou que as “petecas” de cocaína eram, de fato, destinadas a venda, declinando, em seguida, o local onde o restante do entorpecente estava escondido. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. É irrelevante o fato de o apelante não ter sido flagrado vendendo as drogas no momento da sua prisão, visto que o tipo penal pune igualmente a conduta de “manter em depósito” material entorpecente. Carece de comprovação a alegação de que o apelante foi agredido pelos policiais e teve o flagrante forjado, sobretudo quando confrontada pelo laudo pericial de corpo de delito, que atestou a falta de ofensa a integridade física do recorrente.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova
. Precedentes;

da dosimetria.

II. É cediço que a súmula 241 do STJ veda a valoração de uma única condenação, simultaneamente como agravante e maus antecedentes, a fim de se evitar
bis in idem
. Todavia, havendo mais de uma condenação, pode uma delas ser considerada como maus antecedentes, exasperando a pena-base, enquanto outra é utilizada para se reconhecer a reincidência, agravando a reprimenda na segunda etapa da dosimetria, desde que respeitado o período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CPB. Nestes casos, não se pode falar em
bis in idem
, já que não se está valorando a mesma condenação duplamente no cálculo de pena. Na hipótese, constata-se que o recorrente ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas por roubo majorado, prolatada no processo 000164793.2007.8.14.0401, e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, exarada no processo 000278893.2014.8.14.0401. Logo, não tendo ultrapassado o período depurador de cinco anos entre o cumprimento da pena e a data da nova infração,
o juiz estava autorizado a valorar uma das condenações como maus antecedentes e outra como agravante da reincidência
.

Precedentes

do

C.

STJ;

III. Observa-se que não houve violação ao princípio da individualização da pena, já que o juiz avaliou um a um dos vetores do art. 59 do CPB, com base no caso concreto que lhe foi posto em julgamento. Contudo, assiste razão a defesa quando aponta equívoco na pena-base, pois embora o magistrado tenha avaliado desfavoravelmente apenas os antecedentes criminais, ao final, considerou erroneamente a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fato que culminou na aplicação de sanção-base bem acima do mínimo legal. O mesmo se sucedeu com a pena de multa, a qual ficou muito acima no mínimo, sem observar parâmetros de razoabilidade. Nova dosimetria. Recorrente condenado
a pena de
seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, além de doze dias-multa
.
O regime de cumprimento de pena deve permanecer como sendo o inicialmente fechado, em face da reincidência, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.
Recurso conhecido e

parcialmente

provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Yury de Souza Santana
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de oito anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais setecentos cinquenta dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente, pois
a sua condenação estaria lastreada unicamente no depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
, os quais não teriam presenciado o apelante comercializando cocaína e tampouco teriam apreendido com ele petrechos comumente empregados no tráfico de drogas. Por outro lado, afirmou que o apelante negou a prática do crime, asseverando em juízo que foi agredido pela polícia, bem como que o entorpecente apresentado à autoridade policial teria sido “plantado” pelos policiais que o prenderam.
Por esses fundamentos, a defesa requereu a absolvição do recorrente, com base no art. 386, inciso VII, do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa aduziu que houve violação ao princípio da individualização da pena, pois no cálculo da base o julgador apontou a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis sem, contudo, esclarecer quais seriam elas. Afirmou que na fundamentação adotada na sentença, percebe-se que apenas os antecedentes criminais foram valorados desfavoravelmente.
Por esta razão, a defesa concluiu que a sanção-base deveria ter sido fixada em cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão.

Aduziu, ainda, a existência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, uma vez que
a reincidência teria sido considerada pelo magistrado como agravante e simultaneamente como circunstância judicial negativa, violando a súmula 241 do STJ
.
Assim, a defesa requereu o decote da mencionada agravante.

A defesa postulou, também, pela redução da pena de multa aplicada, tendo em vista a situação econômica do recorrente, bem como a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena. Ao final, requereu o
conhecimento

e

provimento

do

recurso

de

apelação
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial provimento
do apelo, a fim de que sejam reduzidas a base e a penalidade de multa. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
parcial

provimento do recurso,
tão somente para que

seja reduzida a sanção-base para o mínimo legal.

À revisão

É o relatório.

Belém, 12 de maio de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, os fatos foram assim narrados:

“[...] Consta na denúncia que no dia 22 de maio de 2018, por volta de 02h, na Passagem São Silvestre com Passagem Santo Onofre, no Bairro do Jurunas, nesta comarca, o denunciado trazia consigo substância entorpecente, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Aduz, que na ocasião, os agentes, após o recebimento de denúncia anônima deslocaram-se para o local informado, ocasião em que abordaram o acusado e após ser revistado, foi encontrado com o mesmo 05 (cinco) petecas de cocaína. De acordo com o Ministério Público em sua peça acusatória, ao ser interrogado pela guarnição, o acusado levou os policiais até o final de uma vila onde guardava o restante das drogas apreendidas. Por fim, narra que o denunciado negou a propriedade das substâncias apreendidas e, que as drogas eram referentes ao pagamento do lucro da venda do dia, pois não é pago em dinheiro, mas sim em petecas [...]” (SIC) (fl. 42)

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Inconformada, a defesa apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado que o apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas. A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de constatação provisória e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestaram positivo para cocaína, após exame pericial nas sessenta e cinco “petecas” apreendidas.

Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que se dirigiram ao local do flagrante, após denúncias anônimas de que ali se comercializavam drogas. Relataram que, ao abordarem o recorrente, encontraram na sua posse certa quantidade de droga, ocasião em que ele confessou que as “petecas” de cocaína eram, de fato, destinadas a venda, declinando, em seguida, o local onde o restante do entorpecente estava escondido.

Ora, como se vê, os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. É irrelevante o fato de o apelante não ter sido flagrado vendendo as drogas no momento da sua prisão, visto que o tipo penal pune igualmente a conduta de “manter em depósito” material entorpecente. No mais, carece de comprovação a alegação de que o apelante foi agredido pelos policiais e teve o flagrante forjado, sobretudo quando confrontada pelo laudo pericial de corpo de delito, que atestou
a falta de ofensa a integridade

física
do recorrente.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Assim, os elementos de convicção comprovam perfeitamente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA.

Acerca da dosimetria, a defesa aduziu que houve violação ao princípio da individualização da pena, pois no cálculo da base o julgador apontou a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis sem, contudo, esclarecer quais seriam elas. Afirmou que na fundamentação adotada na sentença, percebe-se que apenas os antecedentes criminais foram valorados desfavoravelmente.
Por esta razão, concluiu a defesa que a sanção-base deveria ter sido fixada em cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão.

Aduziu, ainda, a existência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, uma vez que
a reincidência teria sido considerada pelo magistrado como agravante e simultaneamente como circunstância judicial negativa, violando a súmula 241 do STJ
.
Assim, a defesa requereu o decote da mencionada agravante.

A defesa postulou, também,
a redução da pena de multa aplicada
, tendo em vista a situação econômica do recorrente, bem como
a fixação do

regime semiaberto de cumprimento de pena
.

A pena-base foi assim aplicada pelo magistrado:

“[...] Primeira fase da dosimetria: Circunstâncias Judiciais Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são (oito) as circunstâncias judiciais.
Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
vejamos: 1. culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa. média ou reduzida), ou seja, reprovação social que crime autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu registra condenação com trânsito em julgado pelo delito de roubo qualificado, em concurso de pessoas.
3. Quanto conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4- Os motivos do crime referem-se as influências internas e externas que levaram agente a cometer o delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil com comércio de drogas ilícitas. 5- As circunstâncias do crime analisam seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência. etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6- As consequências do crime, que se referem extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo se valorar. O comportamento da vítima não contribuiu para cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. 8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, em quantidade não muito grande. Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias. Assim FIXO pena base em 07 (sete) anos 06 (seis) meses de reclusão 750 (setecentos cinquenta) dias-multa [...]” (SIC)

É cediço que a súmula 241 do STJ
[1]
veda a valoração de uma única condenação, simultaneamente como agravante e maus antecedentes, a fim de se evitar
bis in idem
. Todavia, havendo mais de uma condenação, pode uma delas ser considerada como maus antecedentes, exasperando a pena-base, enquanto outra é utilizada para se reconhecer a reincidência, agravando a reprimenda na segunda etapa da dosimetria, desde que respeitado o período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CPB.
[2]
Nestes casos, não se pode falar em
bis in idem
, já que não se está valorando a mesma condenação duplamente no cálculo de pena.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO [...]
IV - No tocante à dosimetria, a reincidência restou atestada, além disso, constavam as seguintes condenações, relativas às ações penais nos feitos n. 0000399-02.2018.8.26.0583, com trânsito em 17.5.2019 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido); n. 0017822-89.2015.8.26.0482, com trânsito em 14.2.2018 (tráfico de drogas); e n. 0020163-93.2012.8.26.0482, com trânsito em 23.11.2015 (furto qualificado) (fls. 22/27). Assim, não se verifica bis in idem, já que condenações diversas aptas foram utilizadas no cálculo da pena, uma para a elevação da pena-base, outra, para configurar a agravante, não havendo ilegalidade a corrigir. V - Verbis: "se o réu possuir mais de uma condenação transitada em julgado, não há bis in idem por algumas delas serem consideradas como maus antecedentes, a exasperar a pena-base acima do mínimo legal, e que as outras sejam utilizadas para se reconhecer a reincidência, agravando, assim, a reprimenda na segunda fase do cálculo da pena. É que, em tais casos, não se trata de valoração do mesmo fato em momentos distintos da fixação da pena, o que preserva a Súmula 241 do STJ" (HC n. 166.471/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado do TJ/RS, Julgado em 28/6/2011). [...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 627.099/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

Na hipótese, analisando a certidão de antecedentes criminais de fls. 40/41 dos autos, constata-se que o recorrente ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas por roubo majorado, prolatada no processo 000164793.2007.8.14.0401, e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, exarada no processo 000278893.2014.8.14.0401. Logo, não tendo ultrapassado o período depurador de cinco anos entre o cumprimento da pena e a data da nova infração, o juiz estava autorizado a valorar uma das condenações como
maus antecedentes
[3]
e outra como
agravante da reincidência.

Igualmente, constata-se que não houve violação ao princípio da individualização da pena, já que o juiz avaliou um a um dos vetores do art. 59 do CPB, com base no caso concreto que lhe foi posto em julgamento. Contudo, assiste razão a defesa quando aponta equívoco na pena-base, pois embora o magistrado tenha avaliado desfavoravelmente apenas os antecedentes criminais, ao final,
considerou erroneamente a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fato que culminou na aplicação de sanção-base bem acima do mínimo legal.

O mesmo se sucedeu com a pena de multa, a qual ficou muito acima no mínimo, sem observar parâmetros de razoabilidade.

Assim, levando em conta a fração de aumento de um oitavo utilizada pelo próprio magistrado para cada vetor judicial negativo, hei de fixar a
pena-base em cinco anos, sete meses e quinze dias, mais onze dias-multa
. Ausente atenuantes. Presente, contudo, a
agravante da reincidência
, razão pela qual agravo a sanção em
um sexto
, mesma fração adotada na sentença, encontrando, com isso, a
pena de

seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, além de doze dias-multa
, a qual considero concreta e final, ante a falta de causas de aumento e diante da impossibilidade de se aplicar a minorante do tráfico privilegiado
[4]
, pois provado que o recorrente se dedica a atividades criminosas, conforme frisado na sentença atacada.

O regime de cumprimento de pena deve permanecer como sendo o inicialmente fechado, em face da reincidência, conforme expressamente previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
[5]
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula 241 do STJ: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[2]
Art. 64 - Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

[3]
Note-se que, mesmo ultrapassado o período depurador, a condenação ainda poderá ser considerada como maus antecedentes, embora não atraia mais a incidência da agravante da reincidência (RE 593818 STF)

[4]
Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[5]
Art. 33 [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.

Belém, 09/06/2021